Tribunal: CARF
Processo: 10830.917574/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917574/2009-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.942 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
LOG & PRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Juiz de Fora
(DRJ-JFA):
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
40326.55936.190707.1.3.0475-44, com crédito proveniente de alegado pagamento
indevido ou a maior efetuado por meio do DARF de código de receita 2172, recolhido
em 15/02/2007. O valor do crédito pleiteado nesta Dcomp é de R$122.579,19.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação.
Regularmente cientificado do Despacho Decisório o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que embora tenham sido
ajustadas as apurações de PIS e Cofins mensais, tais correções não foram
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917574/2009-46
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917574/2009-46

espelhadas nos DACON's e DCTF's referentes a este período, ocasionando
inconsistência de informações perante a Receita Federal do Brasil. E que após a
notificação do Despacho Decisório, constatada tal divergência, a empresa procedeu às
retificações necessárias.
É o relatório do necessário.
A 1a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 16/04/2014, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
09-51.291, às fls. 132/135, com a seguinte Ementa:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/07/2014
(conforme TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, à fl. 137), apresentou Recurso
Voluntário em 21/08/2014, às fls. 139/154.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida está fundamentada nas seguintes razões:
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTF apresentada pelo contribuinte até a data entrega
da Dcomp, não havia pagamento indevido ou a maior que respaldasse o crédito utilizado
na compensação. Portanto, cabe ao interessado a prova de que cometeu erro de
preenchimento na DCTF apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido
é aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a transmissão da Dcomp).
Entretanto, o contribuinte limitou-se a apresentar a DCTF retificadora e a informar que
possui o crédito. Nada mais foi trazido, como, por exemplo, escrituração contábil,
documentos fiscais e controles internos.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha
as razões e provas que o interessado possua.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917574/2009-46

No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil, que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora.
O contribuinte, inconformado com essa decisão, apresentou Recurso Voluntário
nos seguintes termos:
4. DO DIREITO AO CRÉDITO: COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS
QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DO CRÉDITO
A Recorrente, com relação ao período de apuração de 31/01/2007, por um erro
numérico, acabou por recolher o valor de R$122.579,19 (...), a título de COFINS,
quando o correto montante a ser recolhido deveria ter sido R$4.363,58 (...). Por
conseguinte, acabou por realizar um pagamento a maior de R$118.215,61 (...).
(...)
Nesse cenário, apresentou pedido de compensação e DCTF retificadora. Entretanto, a i.
decisão recorrida decidiu por manter a não homologação do pedido de compensação
alegando a necessidade de provas como, por exemplo, documentos e controles internos.
Como já exaustivamente argumentado, a Recorrente por impossibilidade procedimental
não pode juntar documentos ou ainda prestar informações da DCTF retificadora, assim
para que não restem dúvidas sobre a existência do crédito em questão, junta planilha
referente ao Cálculo de PIS/COFINS do ano 2007 (DOC. 03).
Se fosse possível adicionar explicações na DCTF o recolhimento a maior estaria mais
do que identificado. Nesse sentido veja-se resumo da apuração da COFINS de 03/07.
(...)
Não é preciso maior esforço para identificar um recolhimento indevido de
R$118.215,61 diante de uma obrigação de R$ 4.363,58 liquidada com um DARF de
R$122.579,19.
(...)
De fato, a mera análise da apuração da Recorrente seria suficiente para comprovar que o
seu direito creditório é absolutamente legítimo e merece ser reconhecido.
Por outro lado, ressalta a Recorrente que, a despeito de não ter realizado, por mera
impossibilidade procedimental, a juntada de elementos comprobatórios juntos com a
DCTF retificadora, junta em momento oportuno os seguintes documentos aos autos:
(i) Demonstrativo de Cálculo de PIS/COFINS - 2007(DOC. 03).
(ii) Razão Acumulado - 2007 (DOC. 04).
(iii) Recebimento e Faturamento - 2007(DOC. 05).
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917574/2009-46

(...)
6. DILIGÊNCIA
A Recorrente trouxe aos autos toda a documentação que evidencia a origem do crédito
compensado. No entanto, se ainda persistir dúvidas sobre o direito da Recorrente, com o
objetivo de buscar a verdade material, requer a conversão em diligência para que a
Administração possa atestar in loco a regularidade da escrituração e do crédito da
Recorrente.
Quando o contribuinte, após transmitir alguma declaração para a RFB, perceber
que informou um débito maior que o realmente devido, terá pleno direito de exigir a sua
correção. Neste momento, entretanto, como a retificação da declaração visa a reduzir ou a excluir
tributo, deverá justificar as razões desta alteração e comprová-las com documentação hábil,
como determina o art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nos processos em que o contribuinte reivindica um direito de crédito contra a
Fazenda Nacional, tem-se que o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição, ressarcimento ou
compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No mesmo sentido, o art. 170 da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A DCTF retificadora, isoladamente, não é documento apto a fazer prova de que
existiu um pagamento indevido ou a maior de tributo, devendo estar acompanhada do
detalhamento da nova apuração do tributo, bem como da escrituração contábil e respectiva
documentação que lhe deu suporte e que justifique a retificação. Como visto no dispositivo
acima, para que seja autorizada a compensação, os créditos indicados devem gozar dos atributos
de certeza e liquidez.
Os documentos que acompanharam a Manifestação de Inconformidade, a meu
ver, eram insuficientes para autorizar a restituição e/ou compensação. Assim, está correta a
decisão da DRJ. Ocorre que, já em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou seu
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917574/2009-46

Livro Razão, com a escrituração das rubricas que poderiam, em tese, justificar os cálculos
indicados no demonstrativo inserido no corpo do recurso.
Apesar destes documentos não terem sido apresentados no momento processual
estabelecido na legislação, predomina neste Conselho a aplicação, sempre que possível, do
Princípio da Verdade Material. Assim, existindo indícios que possam levar à comprovação das
alegações do contribuinte, deve ser necessário aprofundar tal exame, com a remessa dos autos à
Autoridade Fiscal para nova análise, inclusive com a intimação do contribuinte para
apresentação dos demais documentos que dão suporte à escrituração contábil, como notas fiscais
e/ou extratos bancários, para confirmar o crédito pleiteado, sempre a critério da Autoridade
responsável pelo procedimento.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade Preparadora da Receita Federal, com base nos elementos de prova juntados aos
autos e em outros que julgar necessários, refaça a apuração do saldo do período, a fim de
verificar se realmente existe o alegado pagamento a maior, e em qual valor.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 723
DF CARF MF
Original